Tribunal: TJES
Processo: 5001907-33.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001907-33.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO DA CRUZ ESCANFERLA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001907-33.2022.8.08.0008
Recorrente: AMARILDO DA CRUZ ESCANFERLA
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 30/07/2021, OS FUNCIONÁRIOS DA RÉ COMPARECERAM À SUA PROPRIEDADE E SUBSTITUÍRAM O MEDIDOR EXISTENTE E O ENCAMINHARAM PARA ANÁLISE, EIS QUE, APÓS INSPEÇÃO, TERIA SIDO CONSTATADO QUE O MEDIDOR SUBSTITUÍDO ESTAVA COM O DISCO ARRANHADO. ADUZ QUE, POSTERIORMENTE À SUBSTITUIÇÃO, RECEBEU A COBRANÇA DO VALOR DE R$ 11.057,17 (ONZE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA DO PERÍODO DE 30/07/2018 A 30/07/2021, APÓS A INSPEÇÃO REALIZADA NA DATA SUPRA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. POR FIM, NARRA QUE, MESMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO, O CONSUMO PERMANECEU O MESMO E QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO QUE O MEDIDOR ESTARIA COM PROBLEMA, POSTO QUE INSTALADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA. NESTA ESTEIRA, PLEITEIA A ANULAÇÃO DO TOI E, CONSEQUENTEMENTE, DA MULTA APLICADA, BEM COMO A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO, EM DOBRO, A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A DEMANDADA ARGUIU, EM PRELIMINAR, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, ADUZ QUE HOUVE REGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, OU SEJA, ENTENDE QUE NÃO HÁ OCORRÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO, TENDO A RÉ AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, REQUERENDO, DESSA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da exordial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA A FIM DE DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.057,17 (ONZE MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), BEM COMO À RESTITUIÇÃO DO REFERIDO VALOR EM DOBRO, ALÉM DE CONDENAR A RECORRIDA NO PAGAMENTO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE REFORMA DA DECISÃO
A QUO
, REQUER QUE ESTA SEJA ANULADA E O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPATIBILIDADE DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA SUPOSTA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS.
POIS BEM.
DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE CONSTA NOS PRESENTES AUTOS O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI N° 3425894 (ID.: 7503688 - Pág. 1/2), BEM COMO CONSTA O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR (ID.: 7503688 - Pág. 3), AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA, ORA AUTOR/RECORRENTE. SEGUE AINDA O ENTENDIMENTO DO EG. TJES EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
in verbis
:
"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).

PORÉM,
APÓS DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS VERIFICO CERTA PECULIARIDADE QUE, A MEU VER, É CAPAZ DE ENSEJAR A PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, E EXPLICO. COMO BEM PONTUADO PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL, DE FATO É POSSÍVEL CONSTATAR QUE AS FATURAS JUNTADAS POSTERIORMENTE À ALTERAÇÃO DO MEDIDOR DEMONSTRAM QUE NÃO HOUVE MUDANÇA NOS VALORES DE CONSUMO. OUTROSSIM, VERIFICO QUE EM
ID.: 7503687 A PRÓPRIA RECORRIDA CONFIRMA A AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO NO LACRE DO MEDIDOR.
OU SEJA, AINDA QUE TENHA SIDO APRESENTADO O TERMO DE INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PROPRIETÁRIO, SENDO CUMPRIDAS TODAS AS EXIGÊNCIAS PARA A VALIDADE DA LAVRATURA DO MESMO,
TENHO QUE O FATO DE AS FATURAS NÃO TEREM TIDO ALTERAÇÕES NOS SEUS VALORES, E AINDA NÃO TER SIDO CONSTATADA QUALQUER VIOLAÇÃO NO LACRE DO MEDIDOR, IMPOSSIBILITOU A SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO NARRADO PELA CONCESSIONÁRIA.
COM ISSO, ENTENDO QUE A AUTUAÇÃO E A APURAÇÃO DO VALOR COBRADO
FAZ-SE INDEVIDA
, DEVENDO ASSIM SER ANULADO O
TOI
OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO AS COBRANÇAS DO MESMO PROVENIENTES. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE NÃO SÃO CABÍVEIS, POSTO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
(7).

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA DETERMINADA A ANULAÇÃO DO
TOI
OBJETO DOS AUTOS, BEM COMO AS COBRANÇAS PROVINDAS DO MESMO.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)